Tribunal: TJMT
Processo: 1045890-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045890-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Custas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), PAULO ODUWALDO CALIXTO SANCHES - CPF: 078.845.009-30 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO DE VARGAS VACARI - CPF: 942.335.860-87 (AGRAVADO), WARLEN FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 040.237.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em tutela cautelar antecedente vinculada à ação de execução de título extrajudicial, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas, mas determinou a suspensão do feito até a comprovação do pagamento integral, condicionando a análise do pedido inicial à quitação total das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o deferimento do parcelamento das custas processuais autoriza a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, mas não estabelece, como consequência, a paralisação do processo até a quitação integral das parcelas. A norma tem finalidade instrumental de ampliar o acesso à justiça, não de instituir condição de tramitação não prevista em lei.

4. As hipóteses de suspensão do processo estão previstas no art. 313 do CPC, cujo rol não contempla o sobrestamento do feito em razão do simples deferimento do parcelamento das custas processuais.

5. O eventual inadimplemento das parcelas deve ser enfrentado pelos meios processuais próprios, inclusive com a aplicação do art. 290 do CPC, se for o caso, não sendo admissível a suspensão preventiva do processo.

6. A exigência de quitação integral das custas parceladas como condição para o prosseguimento do feito, sobretudo quando pendente pedido liminar em tutela cautelar antecedente, cria obstáculo indevido ao acesso à jurisdição e compromete a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada para determinar o regular prosseguimento da tutela cautelar antecedente.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do parcelamento das custas processuais, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, não autoriza a suspensão do processo até a quitação integral das parcelas. 2. A ausência de pagamento integral das custas parceladas deve ser enfrentada pelos mecanismos processuais próprios, não por suspensão preventiva do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 98, § 6º, 290 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1031258-57.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, publ. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Paulo Oduwaldo Calixto Sanches contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1015060-28.2025.8.11.0037, ajuizada em face de Cesar Augusto de Vargas Vacari, vinculada à Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000180-63.2016.8.11.0037, que deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, mas determinou a suspensão do feito até a quitação integral das parcelas, condicionando a análise do pedido inicial à comprovação do pagamento total das custas.

O agravante sustenta, em síntese, que não há previsão legal para a suspensão do processo em razão do parcelamento das custas, pois o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o fracionamento das despesas processuais, sem impor a paralisação do feito até a quitação integral. Afirma que as hipóteses de suspensão do processo são taxativas e estão previstas no art. 313 do CPC, não se enquadrando a situação dos autos em qualquer delas.

Defende que a decisão agravada viola os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, pois transforma o parcelamento, mecanismo destinado a facilitar o ingresso em juízo, em obstáculo ao regular processamento da demanda. Aduz, ainda, que a suspensão impede a apreciação do pedido liminar formulado na tutela cautelar antecedente, cujo objeto é justamente evitar a consumação de ato possessório iminente.

Recebido o recurso, foi deferida a tutela recursal para assegurar o regular prosseguimento do feito (id. 337291358).

Sem contrarrazões (id. 358867368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, mas determinou a suspensão do feito até a comprovação do pagamento integral, postergando, inclusive, a análise do pedido liminar formulado na tutela cautelar antecedente.

Ocorre que o art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, mas não prevê, como consequência, a paralisação do processo até a quitação integral das parcelas. A norma tem por finalidade facilitar o acesso à justiça, e não criar condição de tramitação não prevista em lei.

Além disso, as hipóteses de suspensão do processo estão previstas no art. 313 do CPC, não se identificando, no referido rol, autorização para sobrestamento do feito pelo simples deferimento do parcelamento das custas. Eventual inadimplemento das parcelas deve ser enfrentado pelos mecanismos processuais próprios, inclusive com a aplicação do art. 290 do CPC, se for o caso, mas não mediante suspensão preventiva do processo.

Essa compreensão já foi adotada por este Tribunal em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais, mas não impõe a suspensão do processo como consequência dessa medida.

4.A interpretação sistemática dos dispositivos legais demonstra que, por analogia ao art. 99, § 1º, do CPC, o pedido de parcelamento, assim como o de gratuidade da justiça, não suspende o curso do processo.

5.A suspensão do feito até o pagamento integral carece de amparo legal, não se enquadrando nas hipóteses do art. 313 do CPC, que estabelece as causas taxativas de suspensão processual.

6. A exigência de quitação integral antes do prosseguimento viola os princípios constitucionais do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º), ao criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

7.O eventual inadimplemento do parcelamento não autoriza a suspensão automática do processo, mas pode ensejar sua extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 290 do CPC.

[...]

(N.U 1031258-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a suspensão do processo originário até a quitação integral das custas parceladas, determinando o regular prosseguimento da Tutela Cautelar Antecedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026